Tribunal: TJMT
Processo: 1019425-47.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019425-47.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), IRACY NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 241.962.741-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRAZO EXÍGUI – NECESSIDADE NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, a
astreinte
foi arbitrada pelo Juiz singular a fim de compelir a Instituição Financeira a proceder a suspensão de descontos referentes à suposta contratação de empréstimo consignado efetuado no benefício previdenciário da Agravada.

A multa diária aplicada deve ser mantida, uma vez que arbitrada de forma proporcional e em simetria com as particularidades do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1019425-47.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO FICSA S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Morais
n.o 1014792-81.2022.8.11.0003, proposta por
IRACY NASCIMENTO DA SILVA
,
deferiu o pedido liminar e determinou que o Banco Agravante, tão logo citado, suspenda os descontos das parcelas referentes ao contrato objeto do litígio, sob pena de multa diária fixada em R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de 30 (trinta) dias-multa.

Inconformado, insurge-se o Banco Recorrente almejando a reforma da decisão objurgada, ao argumento de que a multa arbitrada

é exorbitante e desproporcional.

Assevera que a multa cominatória, ainda que tenha o intuito exclusivo de coibir uma prática ilícita da parte que não cumpre o comando judicial, não pode ser fixada em valor que exceda os limites do razoável, já que não tem por finalidade enriquecer alguém, mas provocar o cumprimento da medida, o que não é o caso.

Defende que a multa seja arbitrada “por evento” de descumprimento, e não diária, porque os descontos são mensais.

Ressalta que a sanção pecuniária deve ser fixada em valor condizente não só com a condição das partes, como também com lastro no perigo de lesão ao bem protegido, atento aos critérios de suficiência do valor imposto e de compatibilidade com a situação concreta.

Manifesta inconformismo, também, quanto ao prazo para cumprimento da determinação. Destaca que o deferimento da medida liminar para cumprimento tão logo citada é impraticável e necessita de maior prazo para suspender as parcelas contratuais objeto da lide.

Com suporte nessas assertivas, pugnou pela concessão do efeito suspensivo para sobrestar a decisão vergastada até o julgamento do mérito deste Instrumental. No mérito, pede o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 144937661).

A Agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar Contraminuta, conforme certidão de ID. 148453687.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022